Tribunal: TJDFT
Processo: 0724154-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO NÃO PAGO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. APREENSÃO DO PASSAPORTE. CANCELAMENTO DOS CARTÕES. BLOQUEIO DE SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE.

1. A despeito das dificuldades encontradas para a obtenção do pagamento do débito, a determinação de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, a apreensão do passaporte, o cancelamento dos cartões de crédito do devedor e o bloqueio de serviços de telefonia e internet, efetivamente, não contribuiriam para o efeito almejado no sentido de conduzir o devedor a satisfazer a obrigação.

2. O emprego das medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil somente se justifica ante a verificação da necessidade, quando frustrados todos os meios típicos previstos na lei.
3. Recurso não provido.